Tribunal: STF
Processo: ARE 1434456
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal do Estado de Sergipe. Consta da ementa:  



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, DESACOMPANHADA, CONTUDO, DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE REVELEM A INCOMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO AUTOR COM A NATUREZA DO CARGO COMISSIONADO POR ELE OCUPADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. VERBAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF.ENUNCIADO Nº 17 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, SEGUNDA PARTE, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)” (eDOC 51, ID: 26e7eae7) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 65, ID: 6a933bc3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, II e §2º, e 39, §3º, do texto constitucional. (eDOC 70, ID: b074735d)



    Nas razões recursais, alega-se que ”[a] decisão ora recorrida fora proferida em dissonância com a disposição constitucional sobre o objeto da demanda, quando se determinou que a Fazenda Pública Municipal realizasse o pagamento de verbas rescisórias à servidor que tem contrato nulo de pleno direito.” 



    Defende-se que “não se pode sob o pretexto de fazer cumprir as leis que regem o poder público invadir a atuação da administração pública, principalmente porque o recorrente não pode ser compelido à determinada obrigação de fazer sem antes realizar um estudo prévio, com base na discricionariedade e conveniência de seus recursos financeiros.” (eDOC 70, ID: b074735d)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Observa-se que a Turma Recursal, ao negar provimento a recurso inominado, reconheceu a validade do vínculo estabelecido entre o recorrido e a Administração municipal, condenando o recorrente ao pagamento de verbas salariais em favor da parte recorrida, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão recorrida: 



    “(...)



    2- No caso dos autos, a parte autora, ora recorrida, foi servidor comissionado do município requerido no período de 01/02/2017 a 31/11/2018 e posteriormente de 01/01/2019 a 31/12/2020. Pugna pelo pagamento de 13º salário, férias e terço de férias de parte do período em alega o não recebimento. 



    3- O Município de Nossa Senhora das Dores, ora recorrente, alega em suas razões recursais que o vínculo do autor é totalmente ilegal, e que este não comprovou sequer suas atribuições, o que demonstra o vício no seu contrato, o que afastaria o dever de adimplemento das verbas pleiteadas. 



    4- Da análise dos autos, observa-se que restou comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público (fls. 13 a 18). Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, no caso em questão sendo pleitada as férias acrescida de 1/3 e férias proporcionais também acrescidas de 1/3,sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF. 



    5- Ademais, as alegações realizadas pelo recorrente não encontram lastro probatório, pois não restou demonstrada a descaracterização da função de assessoramento para qual foi nomeada aquele. Também, apesar de oportunizado (fls. 103 e 108) não foi requisitado qualquer produção de prova para que demonstrasse a alegada ilegalidade do vínculo entre as partes.



    6- Inexiste nulidade na contratação quando a nomeação para cargo em comissão obedeceu o regramento previsto no art. 37, V da CF. 



    7- A simples alegação de violação ao art. 37, II, da CF, desacompanhada de indicação de elementos fáticos concretos que revelem a incompatibilidade das funções exercidas pelo autor com a natureza do cargo comissionado por ele ocupado, faz presumir pela veracidade da narrativa autoral.” (eDOC 5, ID: 9f02ef7c, p. 5-6)



    Ora, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE 1.019.020/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.8.2018).



    Ademais, no julgamento do RE-RG 570.908 (Rel. Min. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.2.2008, tema 30 da repercussão geral), este STF firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia os valores relativos a férias não gozadas, acrescidas de um terço. 



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE-RG 721.001 (de minha relatoria, DJe 7.3.2013, tema 635 da repercussão geral), ementado nos seguintes termos: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”



    Ressalta-se, por fim, que dissentir do entendimento adotado pela decisão recorrida, no sentido da regularidade do vínculo estabelecido entre o Município recorrente e o servidor ocupante do cargo em comissão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.130.006 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente